Tribunal: TJES
Processo: 5006932-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006932-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OMS ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA - EPP

AGRAVADO: GRAMOBEL MARMORES E GRANITOS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL APÓS RENÚNCIA DE ADVOGADO. ÔNUS DA PARTE EM REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual o executado alegava nulidade processual decorrente da ausência de intimação pessoal para constituição de novo advogado após a renúncia de seu patrono durante o curso da ação de conhecimento. A parte agravante buscava anular a decisão proferida em embargos de declaração, bem como todos os atos subsequentes, sustentando que não foi regularmente intimada para promover a substituição da representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a comunicação da renúncia por meio de notificação extrajudicial, com comprovação de recebimento via Correios, foi suficiente para afastar a alegação de nulidade;

(ii) estabelecer se a ausência de intimação judicial específica para regularização da representação processual compromete a validade dos atos subsequentes no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 112 do Código de Processo Civil determina que o advogado pode renunciar ao mandato, desde que comprove a efetiva comunicação ao mandante, o que foi demonstrado nos autos por meio de notificação extrajudicial com comprovação de entrega via Correios.

O artigo 274, parágrafo único, do CPC, presume válidas as intimações enviadas ao endereço constante nos autos, mesmo que não recebidas pessoalmente, se a parte não comunicou formalmente a alteração de seu endereço.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a renúncia regularmente comunicada pelo advogado ao cliente dispensa a necessidade de intimação judicial específica para constituição de novo patrono, cabendo à parte o ônus de regularizar sua representação processual nos termos do artigo 76, § 2º, inciso I, do CPC.

Não se verifica
fumus boni iuris
na alegação de nulidade, pois a parte agravante foi devidamente notificada da renúncia e não tomou as providências necessárias no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comunicação de renúncia do mandato, comprovada por notificação extrajudicial com aviso de recebimento, é suficiente para afastar a nulidade processual por ausência de intimação pessoal.

É ônus da parte constituir novo advogado no prazo legal, sendo desnecessária intimação judicial específica para essa finalidade.

Presumem-se válidas as intimações enviadas ao endereço constante nos autos, salvo comprovação de alteração devidamente comunicada ao juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 112, 274, parágrafo único, 76, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 1.903.488/RJ, 4ª Turma, DJe 15/12/2022;
STJ, EDcl no REsp nº 1.626.184/MT, 3ª Turma, DJe 30/06/2021;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.546.657/RJ, 4ª Turma, DJe 31/08/2020;
STJ, AgInt no AREsp nº 979.062/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 04/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5006932-80.2024.8.08.0000

AGVTE:
OMS ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA

AGVDO:
MARMORARIA GRAMOBEL LTDA-EPP

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, consoante relatado, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da decisão
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual visava a nulidade da decisão integrativa de embargos de declaração na ação de conhecimento, e como consequência, de todos os atos praticados a partir dali, vez que não houve intimação pessoal para constituição de novo advogado, após a renúncia do mesmo nos autos do processo.

No caso dos autos, extrai-se que o requerido, ora
agravante
, após a prolação da sentença
que rejeitou seus embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória
, opôs embargos de declaração (fls. 215/2019 - pág. 128/132 do
ID 12523068 dos autos de origem).

Seus
patronos apresentaram petição, protocolada aos 20/01/2021
(fl. 222/223 – pág. 136/137
do
ID 12523068),
informando a renúncia aos poderes,
comprovando a notificação extrajudicial e a comprovação de entrega via Correios.

Houve o
julgamento dos aclaratórios, fls. 235/236 (pág. 13/15 do ID 12523067), com publicação aos
19/10/2021.

Com o trânsito em julgado, o recorrido apresentou cumprimento de sentença,
e após penhora parcial via BACENJUD, o executado/agravante constituiu novo advogado alegando nulidade por ausência de intimação pessoal, o que fora rejeitado pelo Juízo Singular, decisão contra a qual fora interposto o presente recurso.

Pois bem.
O art. 112, do Código de Processo Civil, preceitua que o advogado somente se desvinculará de seu
mister
nos autos acaso comprove em juízo a efetiva comunicação da renúncia ao mandatário.
Vejamos
:

Art. 112 - O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo,
provando,
na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor

A
partir deste momento, seria necessária a constituição de novo advogado no prazo de 30 (trinta) dias,
em consonância ao disposto no
artigo 485, III, do CPC.

De certo, portanto,
que referida normatização legal
impõe
ao patrono o
ônus de comprovar a notificaç
ão de seu mandante
acerca da renúncia,

o que, ao que parece,
ocorreu
in casu
, pois consta nos autos a notificação extrajudicial, com a comprovação de recebimento via Correios, para que o recorrente procedesse com a regularização tanto nos autos de origem, quanto em outros processos,

o que demonstra a ausência do necessário
fumus boni iuris
, indispensável ao deferimento das medidas pleiteadas em sede de urgência.

E
m tal hipótese, apesar de não recebido formalmente o documento pela
agravante
, deve ser considerada válida a intimação, à vista do que dispõe o artigo 274, parágrafo único, primeira parte, do Código de Processo Civil, segundo o qual “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo”.

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito da questão, é uníssono no sentido de que “conforme disposto nos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC/2015, é dever da parte e de seus procuradores manter os seus dados cadastrais atualizados, presumindo-se válidas as intimações não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo” (STJ, AgInt no AREsp nº 1.903.488/RJ, 4ª Turma, DJe 15/12/2022; EDcl no REsp nº 1.626.184/MT, 3ª Turma, DJe 30/6/2021; AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.546.657/RJ, 4ª Turma, DJe 31/8/2020).

A par disso, considerando que a apelante não providenciou a regularização da representação processual, no prazo fixado, o conhecimento do presente recurso se mostra inviável, havendo a incidência, à hipótese, do disposto no artigo 76, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na realidade, o Superior Tribunal de Justiça “firmou o entendimento de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado” (STJ, AgInt no AREsp nº 979.062/RJ, Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 04/05/2018).

Ante o exposto
,
conheço e
nego
provimento
ao recurso, mantendo a decisão
vergastada tal como proferida.

Julgo prejudicado o agravo interno.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.